Tribunal: STF
Processo: ARE 642579
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IDENTIDADE DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL COM PARADIGMA EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A alegada violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento.



    III – A questão discutida nos autos não guarda identidade com o que versado no AI 762.146-RG/MG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    IV – Agravo regimental improvido.